Tribunal: TJDFT
Processo: 0726879-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0726879-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TRIER ENGENHARIA S/A IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se uma vez mais a empresa impetrante para indicar o correto endereço do litisconsorte passivo necessário Consórcio G3, para fins de citação, eis que o endereço indicado na petição de ID 50320422 coincide com o constante no mandado de ID 48771898 e respectiva diligência infrutífera de ID 50106651. Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção do “mandamus”, nos termos da Súmula 631 do colendo STF: “Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário.” P. I. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator